Tribunal: TJES
Processo: 5004520-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004520-16.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEOVA SOUZA ALVARENGA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM. CUSTAS INICIAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SEM PROVA EM CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSTATADA.

1. Hipótese em que houve indeferimento da assistência judiciária gratuita pelo Juízo de Origem e determinação

de recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da inicial.

2. Conforme entendimento consolidado do STJ, a declaração de hipossuficiência é relativamente verdadeira, só sendo afastada por prova robusta em sentido contrário, o que não se observa nos autos.

3. O fato de a parte ser servidor público não presume a condição para arcar com as despesas processuais, devendo levar em consideração os descontos, muitas vezes de natureza obrigatória, que minoram o valor bruto recebido.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
DAR

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
18
de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JEOVA SOUZA ALVARENGA em face da r. Decisão proferida nos autos tombados sob n.º 5006751-41.2023.8.08.0024, de lavra do MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, a qual indeferiu a assistência judiciária gratuita requerida pelo agravante e determinou o recolhimentos das custas, sob pena de cancelamento da distribuição do processo.

Em suas razões (id. num. 4876486), o agravante sustenta que aufere apenas os vencimentos do cargo de militar, não podendo arcar com as despesas processuais da ação proposta. Afirma que se deve levar em consideração o valor líquido percebido, haja vista que demonstra a sua realidade financeira. Diante disso, pugna pelo provimento do recurso.

Intimado para as contrarrazões, o agravo sustenta (id. num. 5153882) que o agravante é servidor público estadual e possui condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Com isso, requer que seja desprovido o agravo de instrumento.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, JEOVA SOUZA ALVARENGA interpôs Agravo de Instrumento em face da r. Decisão, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimentos das custas, sob pena de cancelamento da distribuição do processo.

Diante disso, cinge-se a controvérsia sobre o direito do autor, ora agravante, ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

É cediço que o art. 98, do CPC, dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Com isso, deve-se perquirir as condições financeiras da parte para lhe conceder o benefício da assistência judiciária gratuita, sopesando os valores que eventualmente percebe e os gastos necessários para a sua subsistência. Ademais, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida quando houver prova robusta que desconstitua a declaração unipessoal. Inclusive, nesse mesmo sentido vem decidindo o Col. STJ:

[...] 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes. [...] (AR n. 6.166/GO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Segunda Seção, DJe 11/10/2022).

In casu
, observo que o agravante afirmou sua miserabilidade nos autos de Origem (id. num. 22427199) e juntou contracheque do ano corrente que demonstra percepção líquida mensal de R$3618,22 (id. num. 22723846). O último documento consta, também, inúmeros descontos, de natureza privada e pública, que minoram a percepção salarial do agravante.

A despeito das argumentações da parte agravada, não houve prova em contrário que infirmasse a declaração do agravante ou que contestasse as provas juntadas por ele. Além disso, muito embora não se ignore a estabilidade financeira que o agravante goza em razão de exercer cargo público, não se pode, por esse único fundamento, afirmar que possui condições para arcar com as despesas processuais, porquanto os descontos em folha, na maioria das vezes de caráter obrigatório, diminuem o valor verdadeiramente auferido pelo servidor.

Em verdade, a assistência judiciária gratuita deve ser analisada com crivo pelo julgador, sob pena de banalização do direito. No entanto, não se pode perder de vista que tal análise perpassa necessariamente por todas as condições que envolvem a vida financeira do sujeito, não podendo considerar apenas o valor ativo auferido, mas também seus gastos ordinários e o quanto as despesas processuais irão prejudicar a vida cotidiana.

Assim, não vislumbro razões para manter o indeferimento da assistência judiciária gratuita, razão pela qual DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir a assistência judiciária ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 18.07.23.